Tribunal: TJDFT
Processo: 0753978-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753978-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF e Serviço de Limpeza Urbana – SLU contra decisão (ID 207734137/216003061) da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, inverteu o ônus da prova. Em suas razões (ID 67396768), alega que: 1) cabe ao Ministério Público comprovar suas alegações e sustentar a necessidade de provimento de seus pedidos; 2) o ônus da prova deve ser atribuído conforme o interesse das partes no processo; 3) encargo probatório atinge todas as partes envolvidas, inclusive o Ministério Público; 4) compete ao interessado demonstrar suas alegações sobre os fatos relacionados a acidentes, bem como a falta de segurança e a poluição no local; 5) a inversão do ônus da prova é medida excepcional; 6) o MPDFT não é parte hipossuficiente no processo, enquanto órgão público dotado de relevantes prerrogativas legais e institucionais, possui ampla capacidade técnica, operacional e funcional para desempenhar suas atribuições com eficiência e para produzir as provas necessárias à sua pretensão; 7) enquanto órgão público dotado de relevantes prerrogativas legais e institucionais, o agravado possui ampla capacidade técnica, operacional e funcional para desempenhar suas atribuições com eficiência e para produzir as provas necessárias à sua pretensão, pode requisitar documentos e informações diretamente de órgãos públicos e privados, além da possibilidade de contratação de perícias técnicas das mais diversas e complexas possíveis; 8) nos autos há relatórios técnicos detalhados, estudos de segurança viária, documentos administrativos, dissertativos e outros materiais que corroboram as alegações apresentadas pelo órgão Ministerial; 9) a amplitude do material evidencia que o MPDFT não enfrentou obstáculos para reunir provas; 10) na pretensão voltada à imposição de obrigação de fazer ao Poder Público, cabe à parte autora o encargo de comprovar não apenas a conduta omissiva ou comissiva imputada à Administração Pública, mas também o nexo de causalidade necessário para configurar sua responsabilidade; 11) não basta uma mera reclamação genérica, é necessário demonstrar a impossibilidade específica de suportar o ônus da prova que gere a necessidade de afastar a regra ordinária do ônus probatório. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que o ônus da prova seja imposto ao MPDFT. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Em regra, o Código de Processo Civil – CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373). O §1o, do art. 373, traz exceção ao dispor que: "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído." Assim, excepcionalmente, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova na hipótese de impossibilidade, excessiva dificuldade de cumprimento do encargo ou de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A inversão ou redistribuição do ônus da prova não é automática. Deve ser concedida conforme as circunstâncias do caso (ope iudicis), caso haja dificuldade ou impossibilidade para o autor produzir a prova de suas alegações. No caso, trata-se de ação civil pública na qual o MPDFT pede que os réus sejam condenados à obrigação de implementar soluções que garantam mobilidade, segurança e acessibilidade a pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência na travessia do Eixo Rodoviário (DF-002) e dos Eixos L e W de Brasília, conhecidos como “Eixão” e “Eixinhos”. As medidas requeridas são: 1) limitação da velocidade máxima no Eixo rodoviário a 60 km/h; 2) realização de rotina periódica de manutenção da iluminação, dos equipamentos de drenagem pluvial, de limpeza e rondas por policiais militares; 3) apresentação de projetos para garantir a mobilidade, segurança e acessibilidade com preservação do Conjunto Urbanístico, a serem debatidos em audiências públicas; 4) instituídos comissão para atuar como interlocutores de cada unidade e mecanismos de participação social. O juízo fixou como pontos controvertidos a “definição da velocidade e melhoria na iluminação das vias “Eixão” e “Eixinhos”, limpezas das passagens subterrâneas em toda a extensão dessas vias e adoção das políticas públicas relacionadas à segurança das cidadãs e dos cidadãos que utilizam essas vias.” (ID 216003061). A decisão agravada inverteu ônus da prova nos seguintes termos: “Na verdade, a inversão do ônus da prova decorre não apenas da constatação da hipossuficiência, mas também quando verificada que sua obtenção será facilitada por quem em posse dela se encontra. Na hipótese dos autos, resta evidente que os requeridos dispõem de maiores elementos para trazer aos autos, melhorando o arcabouço probatório o que pode caracterizar menor dispêndio de dinheiro público, situação perfeitamente recomendada. Percebe-se, desta forma, que a situação dos autos se amolda perfeitamente na dinâmica de se inverter o ônus da prova, já que são exatamente os requeridos que detém documentos, inclusive históricos acerca das mais diversas situações ocorridas nas vias, cuja alteração se pretende com essa demanda, a fim de trazer maior segurança àqueles que as utilizam. Ademais, não se pode negar que o princípio da cooperação ínsito no art. 6o, do Código de Processo Civil deve, por todos os sujeitos do processo, ser observado, a fim de se obter em tempo razoável decisão meritória, e na hipótese dos autos, o requerente atua na defesa da coletividade e dos direitos difusos (meio ambiente, ordem urbanística, mobilidade urbana, segurança, acessibilidade e patrimônio histórico e cultural). Com estes argumentos, inverto o ônus da prova na forma requerida.” A princípio, assiste razão ao juízo quanto à conclusão de que os réus detêm maior facilidade para provar que não há omissão da administração ou de são adotadas as medidas suficientes para preservar o direito de mobilidade e segurança na travessia dos eixos. Os réus também podem apurar mais facilmente a adequação das medidas pretendidas e as consequências que elas podem provocar. Por meio dos respectivos órgãos técnicos, são capazes de realizar estudos sobre a viabilidade e o impacto da alteração da velocidade no trânsito e sobre a possibilidade de melhora da iluminação, limpeza, aumento do efetivo policial, entre outras. Feitas essas considerações, ao menos em cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator